Tribunal: TJPA
Processo: 0808666-24.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808666-24.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: JUCELINE MAURA BORGES CORREA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO – DETERMINAÇÃO DE

CUSTEIO INTEGRAL DE CIRURGIA PRESCRITA PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE, BEM COMO DOS DEMAIS PROCEDIMENTOS SOLICITADOS
–
NEGATIVA DE COBERTURA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS/CONTRATO – DESCABIMENTO
– NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO - DEVER DE COBERTURA – DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.
Prima facie, têm-se que a análise do Agravo Interno resta prejudicado, considerando que o feito se encontra devidamente instruído, e, portanto, em perfeitas condições de análise do mérito, razão pela qual passo a sua apreciação.

2.
Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão do Juízo de 1º Grau, que determinou a parte requerida a proceder com o custeio INTEGRAL da cirurgia prescrita pelo profissional de saúde, bem como os demais procedimentos solicitados.

3. Pretende a parte recorrente com o presente recurso a reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que, embora o procedimento requerido pela parte autora/agravada encontrar-se previsto no Rol de procedimentos da ANS, não se encaixa nos requisitos previstos na diretriz de utilização nº 62, sendo que a negativa do tratamento teria ocorrido em função da exclusão de cobertura contratual, salientando que no contrato celebrado pela autora/apelada há disposição clara e de fácil entendimento quanto as exclusões de cobertura previstas, conforme dispõe a lei nº 9.656/98.

4. Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

5. Analisando detidamente os autos, observa-se que todos os documentos que instruem os autos originários dão conta de que a autora, ora agravada, fora diagnosticada com o
quadro de Lombalgia de difícil controle, conforme Laudo Médico de ID 59827435 – Autos de 1º grau, faz-se

flagrante

e iminente o risco de dano a sua saúde.

6. Assim, havendo expressa indicação médica para a realização do exame, demonstrada se evidencia a probabilidade do direito da parte autora/agravada, revelando-se abusiva a negativa de cobertura de custeio e realização do procedimento indicado pelo médico que assiste a requerida, por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.

7. Acerca do
rol da ANS, é cediço que este d
iz respeito à cobertura mínima que deve ser observada pelos planos de saúde, sendo certo que a ausência de previsão expressa da cobertura para o exame indicado não afasta a obrigação contratual do agravante, por colocar o consumidor em situação de
excessiva desvantagem, ferindo os princípios do próprio contrato, que visa o restabelecimento da saúde e o bem-estar do paciente.

8. Outrossim,
o risco de dano irreparável ou de difícil reparação revela-se assente no caso em exame, visto que a não utilização do tratamento adequado pela parte autora/agravada pode ensejar o agravamento do seu problema de saúde.

9.
Destarte, evidenciada a presença do risco de dano irreparável ou de difícil reparação e da probabilidade do direito, na hipótese, resta configurado os requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida na origem e, por conseguinte, a manutenção da decisão liminar que reconheceu o dever de cobertura pela operado de plano de saúde, ora agravante.

10. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
mantendo incólume a decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
CENTRAL

NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
,

tendo como ora agravada
JUCILENE
MAURA BORGES CORREA DE SOUZA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 18 de outubro de 2022.

MARIA DE

NAZARÉ SAAVEDRA

GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0808666-24.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADA:
JUCILENE
MAURA BORGES CORREA DE SOUZA

RELATORA:
DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,

inconformada com decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
(processo nº
0841276-15.2022.8.14.0301
), deferiu a tutela de urgência requerida na inicial pela autora
JUCILENE

MAURA BORGES CORREA DE SOUZA
,
ora agravada.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“Ante o exposto, verifico que se encontram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência e DEFIRO O PEDIDO, para que a parte requerida proceda o custeio INTEGRAL da cirurgia prescrita pelo profissional de saúde, bem como os demais procedimentos solicitados, conforme documento de ID 59827437.

O não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitado a R$80.000,00 (oitenta mil reais).”

Inconformada, a requerida
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
interpôs Agravo de Instrumento (ID
9960580
).

Aduz, em síntese, que
o procedimento requerido pela parte autora/agravada encontra-se previsto no Rol de procedimentos da ANS, entretanto, não se encaixa nos requisitos previstos na diretriz de utilização nº 62, sendo que a negativa do tratamento teria ocorrido em função da exclusão de cobertura contratual, salientando que no contrato celebrado pela autora/apelada há disposição clara e de fácil entendimento quanto as exclusões de cobertura previstas, conforme dispõe a lei nº 9.656/98.

Destaca que o quadro clínico da parte autora não se encontra convergente com a diretriz de utilização nº 62, não havendo o que se falar em qualquer conduta ilegal ou abusiva desta operadora de plano de saúde.

Requer a concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, com o fim de suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do presente recurso, para reformar a decisão interlocutória guerreada, uma vez que se encontra em dissonância com a legislação que rege a matéria.

O feito foi inicialmente distribuído a relatoria do Exmo. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (ID
9372144)
, que posteriormente determinou a redistribuição feito nos termos da Emenda Regimental nº 05/2016 (ID
9975503).

Regularmente redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

Indeferido o pedido de feito suspensivo requerido (ID
10015616) , em face da referida decisão, foi interposto Agravo Interno (ID 10225096).

Por sua vez, a agravada apresentou contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento (ID 10461900), pugnando pelo conhecimento e improvimento do presente recurso, bem como, a condenação da agravante por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do CPC.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, têm-se que a análise do Agravo Interno resta prejudicada, considerando que o feito se encontra devidamente instruído, e, portanto, em perfeitas condições de análise do mérito, razão pela qual passo a sua apreciação.

Importante esclarecer, inicialmente, que o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, não se podendo examinar questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID 62911451 – Autos de 1º grau),
in verbis
:

“1. Defiro a gratuidade. 2. Do pedido de tutela provisória de urgência antecipada. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CIRURGIA CUMULADO COM DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA ajuizada por JUCELINE MAURA BORGES CORREA DE SOUZA em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

Afirma a requerente, com base nos documentos acostado nos autos, que é beneficiária do plano de saúde fornecido pela requerida e que vem sentindo dores que causam incapacidade laboral, submete-se a tratamento médico desde meados do ano de 2021, onde foi atestado, em um primeiro exame realizado em 23.06.2021, que a autora estava com profusão discal difusa, comprimindo a face ventral do saco dural, reduzindo a amplitude das respectivas bases neuroforaminais.

Aduz que tal diagnóstico impôs à autora a necessidade de tratamento clínico desde novembro de 2021, impondo-lhe tratamento medicamentoso que inclusive teve sua dosagem majorada (Codeína de 20mg passou para 30 mg) e aumentada (acréscimo dos medicamentos Lisador; Musculare; Pregabalina; Diprospam; Fluxene).

Mais recentemente, o neurocirurgião ratificou a necessidade cirúrgica, que foi negada pela requerida.

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, verifico que a parte requerente pleiteia que a requerida seja compelida autorizar e custear a integralidade das despesas médico-hospitalares requeridas pelo Neurocirurgião MIRANDA DE CARVALHO (CRM/PA n.º 9.152), após o indeferimento da solicitação (ID 59827437), sem qualquer justificativa legal para tanto. Observo que, além dos argumentos aduzidos na peça exordial, a requerente junta aos autos a necessidade de cirurgia, laudos assinados por neurocirurgião, exames preparatórios realizados. Portanto, há a prescrição de urgência de profissionais da saúde em relação ao procedimento em questão.

A parte requerida sequer justifica a negativa em custear o tratamento, anotando somente a rubrica de “desfavorável” (ID 59827437), o que torna ainda mais verossímil a alegação da requerente.

É importante frisar que, em concordância com o atual entendimento jurisprudencial, o rol da ANS é meramente exemplificativo, e que é o profissional da área da saúde (e não a operadora do plano de saúde) o responsável pela orientação terapêutica adequada ao paciente, logo, é este quem decide o medicamento ou tratamento adequado para a enfermidade do paciente.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DOENÇA PREVISTA NO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA MÍNIMA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE POR SI SÓ PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 283 DO STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 182/STJ. 1. Não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde. 2. O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor. 3. É inviável agravo regimental que deixa de impugnar fundamento da decisão recorrida por si só suficiente para mantê-la. Incidência da Súmula n. 283 do STF. 4. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"

(Súmula n. 182 do STJ). 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido." (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016)

Ante o exposto, verifico que se encontram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência e DEFIRO O PEDIDO, para que a parte requerida proceda o custeio INTEGRAL da cirurgia prescrita pelo profissional de saúde, bem como os demais procedimentos solicitados, conforme documento de ID 59827437.

O não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitado a R$80.000,00 (oitenta mil reais). Intime-se a parte requerida, na pessoa de seu representante jurídico, para que cumpra a presente decisão imediatamente. Ressalto que, em caso de descumprimento da decisão liminar, fixo o prazo de 48 horas para a incidência da multa estipulada no parágrafo anterior.

Ressalto que a presente providência é liminar, possuindo caráter de provisoriedade, possibilitando-se, a posteriori, ampla discussão e produção de provas que fornecerão certeza para este Juízo apreciar e decidir o mérito da demanda.

3. Da citação. Cite-se a parte requerida para que apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o disposto no inciso III do art. 335 do CPC, bem como indique as provas que pretendem produzir, indicando suas finalidades.

4. Da réplica. Apresentada contestação, se pelo menos uma das partes requeridas alegar quaisquer das matérias enumeradas no art. 337, do CPC, intime-se o requerente para se manifestar em réplica, no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 351 e 437, CPC).

5. Da audiência de conciliação.

Deixo de designar, neste momento, a audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC, considerando que, neste tipo de demanda, a providência tem se mostrado infrutífera.

A medida visa dar celeridade ao andamento processual, otimizando os procedimentos na vara, não sendo impeditivo para que, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento de quaisquer das partes, seja designada audiência com esta finalidade, sendo incluída na pauta com prioridade, oportunidade em que os autos devem ser encaminhados em conclusão para agendamento da audiência (art. 139, VI, do CPC e Enunciado nº 35 da ENFAM).

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

SERVIRÁ A PRESENTE, POR CÓPIA DIGITALIZADA, COMO MANDADO, CARTA E OFÍCIO, NOS TERMOS DO PROVIMENTO N. 003/2019, ATUALIZADO PELO PROVIMENTO N. 011/2009 DA CJRMB.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares adentro no mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão do Juízo de 1º Grau, que determinou
a parte requerida a proceder com o custeio INTEGRAL da cirurgia prescrita pelo profissional de saúde, bem como os demais procedimentos solicitados.

Pretende a parte recorrente com o presente recurso a reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que, embora
o procedimento requerido pela parte autora/agravada encontrar-se previsto no Rol de procedimentos da ANS, não se encaixa nos requisitos previstos na diretriz de utilização nº 62, sendo que a negativa do tratamento teria ocorrido em função da exclusão de cobertura contratual, salientando que no contrato celebrado pela autora/apelada há disposição clara e de fácil entendimento quanto as exclusões de cobertura previstas, conforme dispõe a lei nº 9.656/98.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual. Vide art. 300 do NCPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

O múnus de comprovar a existência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação

e a probabilidade do direito alegado a ensejar a concessão da tutela de urgência, recai à parte autora da ação intentada.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Como é cediço,
os planos de saúde podem limitar/restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não o tipo de tratamento (ainda que experimentais).

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO FORA DA BULA. OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas,
sendo-lhes
vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais
. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso off-label).

(STJ - AgInt no REsp 1795361 / SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data do Julgamento: 19/08/2019, publicado no DJe em 22/08/2019).” (Negritou-se).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 2. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EM CLÍNICA CREDENCIADA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE PODEM, POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL, RESTRINGIR AS ENFERMIDADES A SEREM COBERTAS, MAS NÃO PODEM LIMITAR OS TRATAMENTOS A SEREM REALIZADOS, INCLUSIVE OS EXPERIMENTAIS. SÚMULA 83/STJ. 4. HONORÁRIOS RECURSAIS. LIMITE MÁXIMO ATINGIDO. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas
não podem limitar os tratamentos a serem realizados,
inclusive os medicamentos experimentais
" (AgInt no AREsp 1.014.782/AC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 28/8/2017).

(STJ - AgInt no AREsp 1429796 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data do Julgamento: 02/09/2019, publicado no DJe em 10/09/2019).”

Negritou-se).

“APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE -
RECUSA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO
PARA DOENÇA DE CROHN, CONSISTENTE EM
TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE CÉLULAS-TRONCO HEMATOPOIÉTICAS
- ALEGAÇÃO DE FALTA DE COBERTURA EM RAZÃO DE NÃO PREVISÃO NO ROL DA ANS E DO CARÁTER EXPERIMENTAL DE MOLÉSTIA COBERTA NO CONTRATO -
NULIDADE DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO
- APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 102 E 95 DP TJSP... APELAÇÃO DA AUTRORA ACOLHIDA...

(TJSP – APL 1088884-57.2015.826.0100, Relator Des. Enéas Costa Garcia, julgado em 03/05/2018).” (Negritou-se).

Com efeito, uma vez assentado os precedentes do Tribunal da Cidadania que balizarão a solução da presente contenda, necessário se faz, pois, chamar atenção para as particularidades fáticas relevantes do feito.

Analisando detidamente os autos, observa-se que todos os documentos que instruem os autos originários dão conta de que a autora, ora agravada, fora diagnosticada com o
quadro de Lombalgia de difícil controle, conforme Laudo Médico de ID 59827435 – Autos de 1º grau, fazendo-se

flagrante

e iminente o risco de dano a sua saúde.

A operadora, por sua vez, se recusa a custear o tratamento sob alegação de que,
embora
o procedimento requerido pela parte autora/agravada encontrar-se previsto no Rol de procedimentos da ANS, não se encaixa nos requisitos previstos na diretriz de utilização nº 62, sendo que a negativa do tratamento teria ocorrido em função da exclusão de cobertura contratual, salientando que no contrato celebrado há disposição clara e de fácil entendimento quanto as exclusões de cobertura previstas, conforme dispõe a lei nº 9.656/98.

Nessa esteira de raciocínio, diante da solicitação
médica, é possível concluir haver indícios do caráter urgente da realização do tratamento, até mesmo para que não haja perigo de risco de dano irreparável para a autora/agravada.

Ademais, acerca do
rol da ANS, é cediço que este d
iz respeito à cobertura mínima que deve ser observada pelos planos de saúde, sendo certo que a ausência de previsão expressa da cobertura para o tratamento indicado não afasta a obrigação contratual da agravante, por colocar o consumidor em situação de excessiva desvantagem, ferindo os princípios do próprio contrato que visa ao restabelecimento da saúde e ao bem-estar do paciente.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos precedentes dos Tribunais pátrios:

“PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES AFASTADAS.
NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO "DUPILUMABE (DUPIXENT 300MG)". IMPOSSIBILIDADE. OFENSA A LEI Nº 9.656/98 E AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. JURISPRUDÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Negativa de cobertura de tratamento do autor diagnosticado com Dermatite Atópica Grave. Medicamento "Dupilumabe (Dupixent 300mg)". Uso domiciliar. Irrelevância. Ofensa a Lei nº 9.656/98 e ao Código de Defesa do Consumidor
. Questão sumulada por este E. Tribunal de Justiça. Jurisprudência desta Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, a alegação de não constar o tratamento nos róis da ANS é irrelevante, porquanto tais róis não podem suplantar a lei, mas apenas torná-la exequível.
Honorários advocatícios de sucumbência. Arbitramento sobre o valor atualizado da causa. Inteligência do art. 85 do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10171785620208260482 SP 1017178-56.2020.8.26.0482, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 30/01/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2021).” (Negritou-se).

“AGRAVO INTERNO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA –
BENEFICIÁRIA DIAGNOSTICADA COM DERMATITE ATÓPICA - PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO “DUPIXENT” (DUPILUMABE) – RECUSA DA OPERADORA DE SAÚDE EM RAZÃO DO QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE NÃO SE ENQUADRAR NA DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO Nº 65, DA ANS – ABUSIVIDADE – RELAÇÃO MERAMENTE EXEMPLIFICATIVA – DEVER DE COBERTURA – DECISÃO MANTIDA
- MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DA LEI ADJETIVA CIVIL.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(TJ-PR - AGV: 00037185220218160000 Curitiba 0003718-52.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Lopes, Data de Julgamento: 19/07/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2021).” (Negritou-se).

Assim, a pretensão da operadora do plano de saúde, ora agravante, de obstar a
cobertura
do tratamento a parte agravada, restringe obrigações inerentes à própria natureza do contrato, além de frustrar a expectativa do contratante, que é a de ter plena assistência à sua saúde quando dela precisar.

Destarte, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação revela-se assente no caso em exame, visto que a não utilização do procedimento cirúrgico adequado a parte autora/agravada pode ensejar o agravamento do seu problema de saúde.

Por fim, evidenciada a presença do risco de dano irreparável ou de difícil reparação e da probabilidade do direito, na hipótese, restam configurados os requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida na origem e, por conseguinte, a manutenção da decisão liminar que reconheceu o dever de cobertura pela operadora de plano de saúde, ora agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém/PA, 18 de outubro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 03/11/2022